Tribunal: TJBA
Processo: 8019696-41.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO PARA OBJETAR DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO § 3º, DO ART. 1024, DO CPC, AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL NOS TERMOS DETERMINADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8019696-41.2018.805.0000, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e Agravado ELCIO PORTO E SILVA e OUTROS. A C O R D A M os Desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2020 Desembargador (a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça